Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733726-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. S. A., T. C. D. B. E. A. L. AGRAVADO: A. D. B. A. D. B. L., J. B. L., B. C. I. E. E. L., P. V. E. D. A. F., E. F. P. J. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por J.P.S.A. e T.C.D.B.A.L. contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação de conhecimento proposta em desfavor da A.D.B.A.D.B.L.T.; J.B.L.; B.C.I.E.L.; P.V.E.D.A.F. e E.F.P.J. Aduzem nas razões recursais a existência de práticas ilícitas na condução das empresas por parte dos agravados. Sustentam que as sociedades empresárias envolvidas integram o mesmo grupo econômico, entretanto são impedidos de participarem efetivamente da administração e participação dos lucros das empresas. Defendem a utilização de sócios “laranjas” para fins escusos. O agravante J.P.S.A. sustenta a sua posição de sócio nas sociedades agravadas, pelo que requer seja reformada a decisão para que o nomeie como único administrador das empresas, com autorização para diligenciar perante Juntas Comerciais. Subsidiariamente, pugna pela sua nomeação em conjunto com o agravado, pela determinação de distribuição dos lucros no percentual de 50% de cada sociedade, pela transferência de quotas da sociedade e confirmação de todos os bens dos agravados. No mérito, requer a confirmação integral da tutela antecipada requerida. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de ação de dissolução parcial de sociedade empresarial e reconhecimento de formação de grupo econômico envolvendo pluralidade de partes e de pedidos. As questões aventadas são complexas e demandam, inequivocadamente, dilação probatória, a fim de instruir o processo e possibilitar o convencimento do juízo de modo claro e preciso. A concessão de tutela antecipada de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC). Diante do exposto, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, INDEFIRO a liminar. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. À Secretaria, para retirar o segredo de justiça, como já determinado na origem, e, com fulcro no poder geral de cautela, expedir certidão da existência da ação judicial, para fins de registro na junta comercial, considerando a discussão travada e a imprescindibilidade da tutela de terceiros (RESP 1847105 / SP). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator